Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM REDUZIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incorre no crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, o agente que porta arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Inviável a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, de forma a excluir a culpabilidade, pois o porte indiscriminado de arma de fogo para se resguardar de condutas futuras e incertas não afasta a reprovabilidade da conduta.
3. Não há que se falar em fixação da pena no patamar mínimo se verificada a existência de circunstância desfavorável ao acusado.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Não há interesse recursal quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
6. Inviável a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos quando o réu não atende aos requisitos estabelecidos no art. 44, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.